Tribunal: TJES
Processo: 5027201-06.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027201-06.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE MARIA DE LIMA PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO.
INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS N. 28/2008.
INOCORRÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

“É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema nº 27 do STJ).

2. Hipótese em que a taxa de juros remuneratórios estabelecida no contrato entre as partes (2,05% a.m. e 28,08% a.a.) é infimamente superior ao praticado pela instituição financeira, em taxa média de mercado, no período em que se firmou o contrato (2% a.m. e 26,84% a.a.), fato que não configura abusividade contratual.

3. Considerando que a Instrução Normativa INSS nº 28/2008, com redação alterada, à época, pela Instrução Normativa INSS nº 92/2017, indica que: “
a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo”, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por Alice Maria de Lima Pereira em razão da Sentença de ID 6772797, na qual o MM. Juiz da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, em “
Ação Desconstitutiva de Cláusulas Contratuais
” ajuizada em face de Banco Itaú Consignado S.A., julgou improcedente o pedido autoral de redução dos juros remuneratórios pactuados em contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

No recurso de ID 6772799, a Apelante pugna pela reforma da Sentença alegando, em suma,
a necessidade de revisão dos juros remuneratórios previstos contratualmente, porquanto abusivos, bem como a necessidade de repetição em dobro dos valores referentes à diferença entre as taxas efetivas cobradas e aquelas previstas em lei
para empréstimo pessoal consignado INSS
, no importe de R$ 4.042,08 (quatro mil e quarenta e dois reais e oito centavos).

Para tanto, aduz ter firmado o contrato de empréstimo n° 581808561 com a instituição financeira, no dia 26/01/2018, sendo as taxas de juros mensal e anual estabelecidas, respectivamente, em 2,36% e 32,82%.

Destarte, alega a Apelante a necessidade de revisão dos juros remuneratórios previstos no contrato, porquanto abusivos, ao passo que a Instituição Financeira afirma que a sentença seguiu o que estabelece a legislação a respeito da taxa de juros remuneratórios, tendo em vista a inaplicabilidade de taxa média de mercado e a existência de lei específica que estabelece taxa máxima. Ponderou, ainda, que a taxa se encontra prevista em contrato e não é abusiva.

Acerca do tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça esclarece:

“[...] Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.” (STJ, AgInt no AREsp 1522043/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 10/03/2021).

Dessarte, constata-se a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais que estipulam taxas de juros remuneratórios, mas a declaração de abusividade fica condicionada à análise das circunstâncias do caso concreto.

Assim, cumpre analisar se houve fixação de juros em patamar superior à taxa média do mercado e, em caso positivo, se o percentual estabelecido foi abusivo.

In casu
, diferente do que afirma a Apelante, o contrato entre as partes estabeleceu a Taxa de Juros Mensal de 2,05% e Taxa Anual de Juros de 28,08%
(ID
6772783).

Com efeito, a taxa média de juros do Banco Itaú Consignado S.A. para crédito pessoal consignado INSS era de 2% ao mês e 26,84% ao ano no período entre 23/01/2018 e 29/01/2018, que compreende a data de assinatura do contrato, conforme consta do Histórico de Taxa de Juros do Banco Central do Brasil
.

Ressalte-se que a simples cobrança de juros acima da taxa média do mercado, por si só, não implica em prática abusiva, já que esta incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado.

Desse modo, da comparação das taxas de juros remuneratórios estabelecidos no contrato com as médias do mercado, verifica-se que não há diferença excessiva entre ambas, uma vez que a variação constatada se dá entre 0,05 (cinco décimos) e 1,24% (um inteiro e vinte e quatro décimos), não havendo que se falar em abusividade, ante a ausência de discrepância entre as mencionadas taxas.

Ademais, conforme se extrai da Instrução Normativa nº 28 de 2008, que estabelece critérios e procedimentos operacionais relativos à consignação de descontos para pagamento de crédito consignado contraídos nos benefícios da Previdência Social, em seu art. 13, inciso II, com redação alterada pela Instrução Normativa INSS nº 92 de 2017:

Art. 13. Nas operações de empréstimos são definidos os seguintes critérios, observado o disposto no art. 56 desta Instrução Normativa:

II - a taxa de juros não poderá ser superior a dois inteiros e oito centésimos por cento (2,08%) ao mês, devendo expressar o custo efetivo do empréstimo.

Sem grifo no original

Em casos análogos, decidiram os Tribunais pátrios pela adequação ao percentual da taxa de juros definido pela mencionada norma nos contratos de empréstimo consignado de beneficiários da Previdência Social:

REVISIONAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. ABUSIVIDADE VERIFICADA.
Incidência da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, alterada pela Portaria INSS nº 92 de 28/12/2017, vigente à data da celebração do empréstimo consignado, que limita os juros efetivos da operação à taxa máxima 2,08% ao mês, nos termos do seu art. 13, II.
Valores que devem ser devolvidos, ou compensados, a fim de evitar o enriquecimento de indevido de uma das partes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO. (TJSP, Classe: AC 1017698-93.2023.8.26.0196, Relatora: Desembargadora ANNA PAULA DIAS DA COSTA, Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 14/02/2024, Data de Publicação: 14/02/2024)

Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTA CORRENTE, SOBRE O BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA - BPC RECEBIDO PELA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO RÉU. 1. Instrução Normativa INSS 28/2008 que considera como empréstimo consignado não somente aquele em que a prestação é debitada diretamente da folha de pagamento do beneficiário, mas também aquele em que há retenção da parcela devida junto à conta bancária, no ato do pagamento do benefício (arts. 2º, IX, 7º e 36). 2
. Possibilidade de revisão contratual quando demonstrada a existência de abusividade na contratação; seja por conter cláusula contrária à lei ou por representar desequilíbrio entre os contratantes, com vantagem ilícita obtida por uma parte em detrimento da outra. Precedente do STJ. 3. Previsão legal que limita a taxa de juros do empréstimo consignado em 2,08% ao mês aos beneficiários da Previdência Social (art. 13, inciso II da Instrução Normativa INSS 28/2008).
4. Dano moral configurado. (...) PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. (TJRJ, Classe: AC 0000607-80.2020.8.19.0010, Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Órgão Julgador: 07/10/2021, Data de Publicação: 15/10/2021).

Sem grifo no original

Logo, inexiste ilegalidade na cobrança perpetrada pelo Apelado, porquanto as taxas de juros praticadas encontram-se dentro do parâmetro estabelecido em lei, bem como encontram-se em conformidade com as taxas médias praticadas no mercado pelas instituições financeiras.

Do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Acerca dos ônus de sucumbência,
impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), totalizando 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação
e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.